Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723747-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor da agravada ANA PATRÍCIA GUIMARÃES FERREIRA, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens ao sistema CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A instituição financeira agravante sustenta, em suma, que há necessidade de realização da pesquisa requerida, tendo em vista que, após diversas tentativas de localização de bens, assim como a falta de interesse do agravado, não foi possível obter a satisfação do seu crédito. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e o deferimento da consulta aos sistemas mencionados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no cumprimento de sentença (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento de efeito suspensivo ao agravo diante da alegada probabilidade de deferimento da consulta ao sistema CAGED. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, foram realizadas pesquisas eletrônicas nos sistemas SNIPER (ID 227366503), RENAJUD (ID180946376) e SISBAJUD (ID 180211864), situação que desvela ineficaz seguir este caminho. Destarte, no tocante à pesquisa junto ao sistema CAGED, além de se ter notícia que os dados nele presentes são acessíveis por particular, a mera eventual possibilidade de a agravada possuir vínculo empregatício a viabilizar possível futura penhora salarial em seu desfavor não justifica, no momento, a expedição de ofício ao CAGED, no exato teor do julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não resta provável o deferimento da pesquisa ao sistema CAGED no mérito deste agravo, pelo que não concedo o efeito suspensivo liminarmente buscado. Ademais, ao contrário do que visa argumentar a agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator